Tribunal: TJMT
Processo: 1033334-82.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033334-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON BENEDITO RONDON - CPF: 022.280.311-86 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM FOLHA. EXISTÊNCIA DE DOIS CONTRATOS NÃO IDENTIFICADOS E UM CONTRATO FORMALIZADO COM TRANSFERÊNCIA NÃO IMPUGNADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA COM ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER RESTITUÍDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, cumulada com pedido de declaração de inexistência de dívida, proposta em razão de descontos mensais realizados sob a rubrica “Capital Consig Sociedade Cartão Crédito”, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado. A sentença determinou a: (i) declaração de inexistência das cobranças referentes ao cartão de crédito consignado; (ii) condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; (iii) restituição em dobro do valor total de R$ 13.431,44; e (iv) cessação dos descontos. A recorrente impugna a sentença alegando a existência de contrato regularmente firmado e a validade dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na folha de pagamento do autor possuem respaldo contratual válido; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos comprobatórios acerca dos descontos nos valores de R$ 494,64 e R$ 558,92, bem como a inexistência de contrato correspondente, evidencia a prática de cobrança indevida, em violação ao dever de informação do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O contrato n.o 612399, no valor mensal de R$ 532,94, é formalmente válido, por estar devidamente assinado, averbado e acompanhado de comprovante de transferência bancária, sendo legítimos os descontos vinculados a ele entre fevereiro e julho de 2024.

5.

O valor de R$ 10.233,80, relativo aos descontos indevidos, deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por não ter sido justificada tais cobranças.

6.

O dano moral configura-se diante da cobrança reiterada de valores não contratados, da redução da renda mensal do autor e da tentativa frustrada de resolução administrativa do conflito, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033334-82.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A

Recorrido(s):

Anderson Benedito Rondon

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino por julgar
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a) declarar inexistência das cobranças a título de
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

b) condenar a parte Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar do evento danoso (Súmula 54-STJ) e correção monetária (INPC), a partir desta data (Súmula 362-STJ).

c) condenar a Reclamada à restituição do valor de
R$ 13.431,44 (treze mil, quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)
, a ser calculado em sede de cumprimento de sentença na forma
dobrada
,
incluindo os descontos realizados no curso da demanda mediante comprovação em sede de cumprimento de sentença, cujos valores deverão ser atualizados com incidência de juros de mora ao patamar de 1% ao mês (Súmula 54-STJ) e correção monetária pelo INPC-IBGE a contar ambos de cada desconto (Súmula 43/STJ).

d) determinar que a Reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o cancelamento dos descontos na folha de pagamento Autor a título de
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, sob pena de multa.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

O autor afirma que, embora tenha firmado contrato com a ré para obtenção de cartão de crédito consignado, jamais recebeu o cartão, tampouco realizou qualquer operação de saque ou compra. Apesar disso, passou a sofrer descontos mensais em sua folha de pagamento, sob a rubrica “Capital Consig Sociedade Cartão Crédito”, totalizando R$ 13.431,44 até o ajuizamento da ação.

Por sua vez, a ré sustenta que o contrato firmado se refere à modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), devidamente averbado, e que os descontos decorreriam de saque realizado e autorizado pelo autor, anexando contrato assinado e comprovante de transferência bancária.

Pois bem. A análise dos holerites juntados aos autos permite reconstruir com clareza a dinâmica dos descontos:

Desde
janeiro de 2023
, o autor já sofria desconto mensal no valor de R$ 494,64, sob a rubrica “CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO”, sem qualquer contrato apresentado nos autos que justificasse tal cobrança.

A partir de fevereiro de 2024, poucos dias após a averbação do contrato n.o 612399, passaram a incidir dois descontos distintos com a mesma rubrica, nos valores de R$ 532,94 (coincidente com o contrato averbado) e R$ 558,92 (novamente, sem instrumento contratual apresentado).

Assim, constata-se de forma inequívoca que a instituição ré manteve, no mínimo, dois contratos ativos com o consumidor, sendo que apenas um deles (R$ 532,94) foi comprovado documentalmente. O outro desconto anterior (R$ 494,64) e o adicional (R$ 558,92) não foram esclarecidos nem justificados, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC.

Quanto ao contrato no 612399, reconhece-se a validade formal desse vínculo contratual específico, uma vez que existe o contrato devidamente assinado e averbado, além descontos mensais de R$ 532,94 coincidirem com o valor contratual e a transferência bancária de R$ 9.648,68, embora genérica e não detalhada, não foi impugnada pelo autor, o que, no mínimo, afasta o alegado desconhecimento completo do vínculo.

Dessa forma,
os descontos no valor de R$ 532,94 por 6 meses (de fevereiro a julho de 2024)
devem ser considerados válidos,
devendo ser excluídos da restituição determinada em sentença
.

Importante ressaltar que o autor apontou, conforme planilha constante do corpo da petição inicial, descontos totais no valor de R$ 13.431,44.

Desse montante, R$ 3.197,64 correspondem aos valores válidos de R$ 532,94 por 6 meses, os quais não devem ser restituídos e os valores remanescentes (R$ 10.233,80), oriundos de descontos não justificados, devem ser
restituídos em dobro
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando
R$ 20.467,60
.

O dano moral, por sua vez, resta configurado diante da cobrança reiterada de valores sem comprovação de contraprestação, afetando diretamente a renda mensal do autor — servidor público com vencimentos fixos — além de ter havido reclamação administrativa no PROCON, sem resolução.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento,
CONSIDERO válidas as cobranças referente às parcelas no valor de R$ 532,94, bem como a continuidade destas por estar comprovada a contratação. Em relação às parcelas de R$ 494,64 e R$ 558,92
MANTENHO
decisão que DECLAROU indevidas as cobranças; que CANCELOU os contratos correspondentes; que DETERMINOU a restituição de R$ 20.467,60 (
R$ 10.233,80 x 2)
já na forma dobrada, e que DETERMINOU a cessação dos descontos mensais das referidas parcelas. Mantenho a condenação a título de dano moral. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025